Tribunal: TJMT
Processo: 1025503-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1025503-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S. A.
AGRAVADOS: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S. A., em documento de Id. n.o 72557491, com o fito de ver modificada a decisão proferida no RAI No 1025503-28.2020.8.11.0000, que indeferiu o pedido tutela antecipada formulado.
Sob o argumento de que os documentos apresentados são capazes de comprovar o seu crédito, a recorrente pede “que lhe seja deferida ordem liminar que lhe permita participar na Assembleia Geral de Credores designada para o próximo dia 21.01.21 (às 14h), pelo valor de R$ 15.801.544.55 (quinze milhões, oitocentos e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), que encontra-se devidamente demonstrado nas razões iniciais do agravo e pelos documentos representativos do seu crédito que foram juntado”. Subsidiariamente, pede a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta com a suspensão da assembléia até o julgamento do recurso.
Pois bem.
O pedido de reconsideração não tem forma nem figura de juízo. Ainda assim, atento aos argumentos trazidos pelo recorrente, não constatei qualquer anormalidade ou fato novo que levasse a entendimento diverso do já determinado nos autos, cuja decisão mantenho por seus próprios fundamentos.
Dê-se normal seguimento ao feito.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR